Tribunal: STF
Processo: HC 82377
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL
.
TRANCAMENTO: FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE PROVA.
            I. - A alegação de falta de justa causa para o processo
 implica o revolvimento
do conjunto probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus.

           II. - HC indeferido.